Tribunal: TJMT
Processo: 1009641-07.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009641-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Cirurgia]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GUYNNIVER NUNES DA COSTA MARQUES - CPF: 059.190.891-30 (AGRAVADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. EXCESSO DE PELE COM REPERCUSSÕES CLÍNICAS. TUTELA DE URGÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – Mato Grosso Saúde contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de cirurgias plásticas de caráter reparatórias prescritas à autora após cirurgia bariátrica. A agravada, após perda ponderal de aproximadamente 69 quilos, passou a apresentar excesso de pele associado a dermatites, infecções fúngicas, inflamações, mau odor, limitações funcionais e prejuízos psicológicos. O agravante sustentou a natureza estética dos procedimentos, a ausência de cobertura obrigatória e a inexistência dos requisitos da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar o custeio dos procedimentos cirúrgicos prescritos à agravada; e (ii) estabelecer se as cirurgias pós-bariátricas indicadas possuem natureza reparadora e funcional apta a impor sua cobertura pelo plano de saúde de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do agravo de instrumento limita-se, em cognição sumária, à verificação da presença dos requisitos que justificaram a concessão da tutela de urgência.

Os relatórios médicos e psicológicos demonstram que o excesso de pele decorrente da expressiva perda de peso produz infecções fúngicas recorrentes, dermatites, inflamações, mau odor, limitações funcionais e prejuízos psicológicos, afastando a alegação de mero desconforto estético.

A documentação técnica evidencia, em juízo de probabilidade, a necessidade dos procedimentos prescritos como etapa complementar do tratamento da obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n.º 1.069, estabelece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada a paciente submetido à cirurgia bariátrica, por constituir desdobramento do tratamento e visar ao restabelecimento integral da saúde.

A alegação de natureza exclusivamente estética dos procedimentos não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos, que indicam intercorrências clínicas diretamente relacionadas ao excesso de pele.

Os elementos técnicos apresentados mostram-se suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito invocado, tornando desnecessária, nesta fase processual, a prévia constituição de junta médica.

O perigo de dano está configurado pela manutenção das complicações dermatológicas recorrentes e dos impactos físicos e emocionais decorrentes do quadro clínico, com risco de agravamento da saúde da agravada.

A natureza autogestionária do plano de saúde não afasta o dever de cobertura de procedimentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde do beneficiário quando comprovada sua finalidade reparadora e funcional.

Precedente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica pelo Mato Grosso Saúde em situação fática semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cirurgia plástica reparadora ou funcional prescrita após cirurgia bariátrica integra o tratamento da obesidade mórbida e possui cobertura obrigatória quando demonstrada sua necessidade médica.

A existência de dermatites, infecções, limitações funcionais e prejuízos psicológicos decorrentes do excesso de pele caracteriza a natureza reparadora e funcional dos procedimentos pós-bariátricos.

A demonstração documental da necessidade médica dos procedimentos é suficiente para amparar a tutela de urgência, independentemente de prévia constituição de junta médica.

A condição de plano de saúde de autogestão não exclui o dever de custear procedimentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – Mato Grosso Saúde, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1029817-93.2025.8.11.0015, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos à autora, ora agravada.

Consta dos autos originários que a autora, Guynniver Nunes da Costa Marques, foi submetida à cirurgia bariátrica em razão de obesidade mórbida e, após perda ponderal aproximada de 69 kg, passou a apresentar excesso de pele, acompanhado de dermatites, infecções fúngicas, inflamações, mau odor e outros comprometimentos físicos e psicológicos. Em razão desse quadro, foram prescritos os procedimentos de mastopexia com próteses mamárias, braquioplastia, torsoplastia superior, abdominoplastia e coxoplastia, cuja cobertura foi negada administrativamente pelo plano de saúde sob o argumento de ausência de previsão no rol de cobertura e natureza estética dos procedimentos. Diante disso, o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio das cirurgias postuladas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o Mato Grosso Saúde possui natureza de plano de autogestão, regido pela Lei Complementar Estadual n.º 127/2003 e pelo Decreto Estadual n.º 5.729/2005, inexistindo relação de consumo. Argumenta que os procedimentos postulados possuem caráter predominantemente estético, não estando abrangidos pelo rol de cobertura obrigatória da ANS, bem como afirma não estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da ausência de demonstração de risco iminente à saúde da agravada. Defende, ainda, a necessidade de dilação probatória ou realização de junta médica para apuração da natureza funcional ou estética das intervenções pleiteadas, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Por decisão monocrática, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Certificou-se o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões pela agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo presentes os requisitos para manutenção da tutela deferida na origem, destacando que os procedimentos indicados possuem caráter reparador e funcional, diante das complicações clínicas decorrentes do excesso de pele pós-bariátrica.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso – Mato Grosso Saúde contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.º 1029817-93.2025.8.11.0015, deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimentos cirúrgicos reparadores prescritos à agravada.

Insurge-se o agravante contra a decisão sob o argumento de que os procedimentos postulados possuem natureza predominantemente estética, não integrando o rol de cobertura obrigatória do plano de autogestão administrado pela autarquia, bem como sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia deve ser analisada sob a ótica da cognição sumária própria do agravo de instrumento, limitando-se à verificação da presença dos requisitos que autorizaram a concessão da tutela de urgência.

No caso concreto, verifica-se que a agravada foi submetida à cirurgia bariátrica em razão de quadro de obesidade mórbida, tendo apresentado significativa perda ponderal (69 quilos), circunstância que resultou em acentuado excesso de pele.

A documentação médica acostada aos autos demonstra que tal condição não produz apenas desconforto estético, mas também repercussões clínicas relevantes, consistentes em infecções fúngicas recorrentes, dermatites, inflamações, mau odor, limitações funcionais e prejuízos psicológicos decorrentes da permanência das deformidades corporais (ID. 212740558 – feito principal).

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada pelos relatórios médicos e psicológicos que instruem a demanda originária, os quais apontam a necessidade da realização dos procedimentos de mastopexia com próteses mamárias, braquioplastia, torsoplastia superior, abdominoplastia e coxoplastia como etapa complementar do tratamento iniciado com a cirurgia bariátrica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.069, firmou entendimento no sentido de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica reparadora ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente submetido à cirurgia bariátrica, por constituir desdobramento do tratamento da obesidade mórbida e visar ao restabelecimento integral da saúde do paciente.

Embora o agravante sustente que os procedimentos possuem natureza exclusivamente estética, tal alegação não encontra respaldo, ao menos nesta fase processual, nos elementos probatórios constantes dos autos. Ao contrário, os documentos médicos produzidos apontam para a existência de intercorrências clínicas diretamente relacionadas ao excesso de pele decorrente da perda maciça de peso, circunstância apta a caracterizar a natureza reparadora e funcional das cirurgias indicadas.

Também não prospera a alegação de necessidade de prévia constituição de junta médica para aferição da natureza dos procedimentos. Isso porque os elementos técnicos atualmente disponíveis revelam-se suficientes para demonstrar, em juízo de probabilidade, a plausibilidade do direito invocado, sem prejuízo de eventual aprofundamento da instrução processual na origem.

O perigo de dano igualmente se mostra presente. A manutenção do quadro clínico relatado, associado às complicações dermatológicas recorrentes e aos impactos físicos e emocionais decorrentes do excesso de pele, evidencia risco de agravamento da condição de saúde da agravada, recomendando a preservação da medida deferida pelo Juízo singular até o julgamento definitivo da demanda.

Ademais, a circunstância de o Mato Grosso Saúde constituir plano de autogestão não afasta, por si só, o dever de cobertura de procedimentos indispensáveis ao restabelecimento da saúde do beneficiário quando demonstrada sua natureza reparadora e funcional, especialmente diante da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já enfrentou controvérsia análoga envolvendo o próprio Mato Grosso Saúde, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura de cirurgia reparadora pós-bariátrica, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. (...) O STJ possui entendimento consolidado de que a cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica tem caráter funcional e reparador, sendo de cobertura obrigatória pelos planos de saúde quando prescrita por médico assistente.
O fato de o Apelante ser Autarquia Estadual não o exime do cumprimento dos princípios fundamentais do direito à saúde e da dignidade da pessoa humana, sendo vedada a recusa de cobertura de tratamento necessário ao restabelecimento da saúde da beneficiária. Recurso não provido
.” (TJMT, Apelação Cível n.º 1031139-12.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 26/03/2025, DJE 03/04/2025).

A hipótese dos autos guarda estreita similitude com o precedente acima mencionado. Assim como no caso julgado por esta Corte, a agravada foi submetida à cirurgia bariátrica e, em decorrência da expressiva perda ponderal, passou a apresentar complicações decorrentes do excesso de pele, tendo recebido prescrição médica para realização de procedimentos cirúrgicos reparadores. Desse modo, a negativa de cobertura baseada na alegada natureza estética dos procedimentos ou na inexistência de previsão específica no regulamento interno do plano não se mostra suficiente, em juízo de cognição sumária, para afastar a plausibilidade do direito invocado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026